Tribunal: TJMT
Processo: 0001488-20.2006.8.11.0059
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001488-20.2006.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ODAIR PEREIRA DE MOURA (APELANTE), EDYLSON FIGUEIREDO PINTEL (APELANTE), JOAO BATISTA DE SOUZA BOECHAT - CPF: 940.736.787-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ODAIR PEREIRA DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO), VICENTE DE PAULA RODRIGUES LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU AS PRELIMINARES E A PREJUDICIAL DE MÉRITO E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TORTURA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRIMEIRA
PRELIMINAR
:
NULIDADE
DESTE

PROCESS
O
– ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – CONDUTA EM TESE PRATICADA POR POLICIAL MILITAR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – INVIABILIDADE
–

SENTENÇA
CONDENATÓRIA
PROLATADA EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 13.491/2017
–
2.

PREJUDICIAL DE MÉRITO
:
PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO –
3.
SEGUNDA
PRELIMINAR
:
NULIDADE
DESTE PROCESSO
POR

CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
DO APELANTE
PARA COMPARECIMENTO
À
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – INOCORRÊNCIA – REALIZADAS DILIGÊNCIAS NÃO FOI POSSÍVEL LOCALIZ
Á-LO
– ATO REALIZADO NA PRESENÇA DE DEFENSOR PÚBLICO QUE MANIFESTOU
SUA
CONCORDÂNCIA –
4.
TERCEIRA
PRELIMINAR
:
NULIDADE
DESTE
PROCESSO
EM VIRTUDE DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
ALEGADA

DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA
QUE NÃO ARROLOU TESTEMUNHAS
–
INOCORRÊNCIA – DEFESA APRESENTADA SATISFATORIAMENTE POR
DEFENSOR

PÚBLICO
– PREJUÍZO
À DEFESA DO
APELANTE

NÃO DEMONSTRADO

– INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DA SÚMULA 523 DO STF –
PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE
MÉRITO
REJEITADAS
–

5
.
MÉRITO
:
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO
APELA
NTE
– IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA – PALAVRAS DA VÍTIMA EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS

– CONDENAÇÃO MANTIDA –
6
.
PRETENDIDA A
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL –
PARCIAL ACOLHIMENTO – REDIMENSIONAMENTO DA
SANÇÃO INICIAL
, TODAVIA, PARA PERCENTUAL DIVERSO DO MENOR QUANTITATIVO DIANTE DA EXISTÊNCIA
DA AFERIÇÃO NEGATIVA DE UMA
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL –
7
. RETIFICAÇÃO,
DE

OFÍCIO
, D
A FRAÇÃO DE AUMENTO
EM RAZÃO
DE O
APELANTE

SER AGENTE PÚBLICO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
DA SENTENCIANTE
AO SOPESAR A REFERIDA CAUSA DE AUMENTO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/3 (UM TERÇO)
– APLICAÇÃO DO COEFICIENTE FRACIONÁRIO NA MENOR PROPORÇÃO PREVISTA DE 1/6 (UM SEXTO) –
8
. DECLARAÇÃO
EX OFF
I
CIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE RETROATIVA, OCORRIDA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA CONSIDERADA COMO A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA
– PENA
IN CONCRETO
ESTABELECIDA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INTELIGÊNCIA DOS
ART. 107, IV, C/C
ARTS.
110, § 1º E 109, IV,
DO CÓDIGO PENAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
9
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ABRANDAR A SANÇÃO BASILAR.
E
DE OFÍCIO
, RETIFICA
R
A FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO CONSISTENTE EM SER O
APELANTE

AGENTE PÚBLICO. E, COMO CONSEQUÊNCIA DO REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO, DECLARADA,
DE OFÍCIO
, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA
.

1.
Embora a
Lei n. 13.491/2017, de conteúdo material e processual, tenha incidência imediata nos
processos
em andamento, alcançando
até mesmo
os crimes cometidos anteriormente à sua vigência,
na
espécie, ao tempo da vigência da nova lei,
este processo
já havia sido julgado, o que impede a modificação da competência.

2.

É i
mpossível o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva do Estado, na forma retroativa, quando entre a data do fato e o recebimento da denúncia e tampouco entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória não transcorreu o prazo constante no art. 109,
III,
do Código Penal.

3.

Não há que se falar em nulidade processual quando o apelante foi regular e pessoalmente citado e, posteriormente, não foi localizado para intimação do ato solene da audiência, que se realizou com a presença da Defensoria Pública, que não apresentou qualquer irresignação.

4
.
A
não apresentação de defesa prévia
pelo defensor dativo do
apelante
,
com
a dedução
de questões preambulares e
a
indicação
de
testemunhas não retira ou compromete a instrução criminal realizada, impondo-se averbar que a aludida peça
[defesa prévia]
, prevista no art. 395 do Código de Processo Penal, com a redação anterior à Lei n. 11.719/08, era tida pela jurisprudência como facultativa
, razão pela qual sua ausência não conduz a
nulidade do
processo
.
Igualmente, acerca da alegada
deficiência de defesa técn
ica,
restou
comprovado que o
apela
nte
foi defendido por
d
efensor
p
úblico
de maneira satisfatória
, cabendo ressaltar que a deficiência da defesa só acarre
taria
nulidade se
restasse
comprovado prejuízo à
sua
defesa.

5
.
É incabível o acolhimento do pleito de absolvição
do apelante
,
eis que
o conjunto probatório
existe
nte
nestes autos
é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime de tortura, cabendo ressaltar que o
depoimento da vítima constitui meio de prova idôneo para embasar
sua
condenação, principalmente,
porque
concatenado e congruente com as demais provas coligidas
durante a instrução processual
.

6
.
A
fim de que seja fixada a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, revela-se imperativa a
retificação do cálculo dosimétrico realizado
pel
a
condutor
a
do processo quando evidenciado
nestes
autos que
uma
das circunstâncias judiciais fo
i
valorada de forma negativa sem justificativa plausível. Entretanto, a
manutenção da
análise pejorativa de ao menos uma variável impede que a sanção inicial seja estipulada no quantitativo mínimo.

7
.
Impõe-se a
retificação, ainda que
de ofício
,
da fração relativa à causa de
aumento
de pena prevista no
§ 4º, I, do art. 1º, da Lei n. 9.455/97 (crime cometido por agente
público) para o mínimo legal de 1/6 (um sexto), por afronta ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal
,
porquanto

a
sentenciante não apont
ou

elemento fático idôneo que justif
ique a imposição do
coeficiente fracionário
máximo
.

8
.
Decorrido o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a data considerada como publicação da sentença condenatória recorrível, é imperiosa, ainda que
de ofício
, a declaração da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa; e, por consequência, a extinção da punibilidade d
o apelante
, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública, situação que torna absolutamente possível a sua declaração em qualquer tempo e grau de jurisdição.

9
.
R
ecurso parcialmente provido
para mitigar a pena
-
base
.

De ofício
, retificada a fração da causa de aumento do crime de tortura.
E, como consequência da readequação da sanção, declarada,
também,

de ofício
, a extinção da punibilidade
do

apela
nte pela ocorrência da prescrição retroativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Edylson
Figueiredo
Pintel

contra a sentença prolatada nos autos da
Ação Penal
n.
0001488-20.2006.8.11.0059
pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de Porto Alegre do Norte
-MT
,
conden
ando-o
pela prática do crime de tortura (art. 1º,
I
I,
e
§ 4º, I
,
da Lei n. 9.455/97)
,
à
pena de
4
(
quatro
) anos e
8
(
oito
) meses de reclusão
, em regime aberto.

O

apelante
, forte nas razões
constantes do ID 110516953
,

sustenta
,
preliminarmente
,

(
i
) a incompetência
absoluta
da
v
ara
c
riminal comum
, ao argumento de que a suposta conduta praticada configura crime militar, devendo ser apurado e processado pela Justiça Militar
; (
ii
)
o reconhecimento da prescrição, ideal ou em perspectiva; (
iii
)
a nulidade
ab
initio

desta
aç
ão penal,
por violação ao
s
princípio
s
do contraditório e da ampla defesa
(art.
5º, LV, da Constit
uição Federal)
,
em decorrência da
sua
não
intimação para a audiência de instrução;

(
iv
) a nulidade processual por ausência de defesa t
écnica, sob a alegação de
deficiência
na defesa técnica
que lhe foi prestada p
elo
d
efensor
p
úblico
.

E
, no
mérito,
postula
:
(
v
)
a
sua absolviç
ão
,

ao argumento de que
inexiste exame de corpo de delito a comprovar as supostas agressões e
, de

forma
subsidiária,
a
aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
; e, por fim,
(
vi
)
a reforma da dosimetria da pena
com a fixação da pena
-base
no m
ínimo legal
.

Nas contrarrazões
encontradiças
no ID 111606496
, o Ministério Público pugna
pel
o acolhimento da
p
reliminar relativa à incompetência do juízo comum
;
e, quanto ao mérito, pelo desprovimento do
recurso
.

N
esta instância revisora,
a
Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer
visto no ID 121647974, opinou pela rejeição das matérias preliminares
.

E,
no mérito, pelo provimento
do
vertente

recurso, a fim de
que o
apelante
seja absolvido da
conduta que lhe foi imputada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA PRELIMINAR.

Nulidade
deste processo
, em razão da incompetência do juízo.

Nesta
preliminar,
a defesa técnica
aduz que o crime atribuído ao apelante é de natureza militar e, por esse motivo deve ser processado e julgado pela
J
ustiça
C
astrense, na medida em que os fatos se deram em função de seu trabalho como policial militar.

Conforme se depreende
destes
autos, este
processo
foi
instaurado para apurar suposto crime comum praticado por militar
no exercício de sua função e,
diante da Lei n
.
13.491/2017
, como sabido,
o art. 9º, II, do Código Penal Militar, modificou o conceito de crime militar para ampliar a competência da Justiça Militar,
que
passou a exercer jurisdição nos
processos
que eram d
e competência da Justiça Comum.

Nesse contexto, considerando o caráter híbrido da Lei n. 13.491/2017, ou seja, de conteúdo material e processual,
a
sua

incidência é imediata, alcança
n
do
até mesmo
os crimes cometidos anteriormente à sua vigência, sem prejuízo da aplicação de legislação penal mais benéfica ao tempo do
fato,

de sorte a conciliar a incidência da norma com o princípio da irretroativi
dade da lei penal mais gravosa
.

Contudo,
na
espécie, ao tempo da vigência da nova
L
ei, este
processo
já havia sido julgado, na medida em que a sentença
condenatória
foi prolatada em 30 de julho de 2014, anterior, portanto, à norma modificadora
.

E nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que
a lei processual que altera competência não te
m
aplicação imediata caso já tenha sido
exarada
sentença de mérito
, consoante se infere do julgado abaixo ementado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1) DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCINDÍVEL. 2) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO ANTE A FALTA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. 3) IMPUGNAÇÃO TARDIA EM AGRAVO REGIMENTAL DESCABIDA. 4) COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 5) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "A decisão que não admite o recurso especial tem dispositivo único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso, portanto, não há capítulos autônomos e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade. (
EAREsp
n. 701.404/SC, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
de 30/11/2018)" (
AgRg
no
AREsp
1552169/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA,
DJe
11/11/2019).

2. O agravo em recurso especial que não impugna especificamente os fundamentos adotados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial não merece conhecimento.

3. A impugnação tardia de óbice de inadmissibilidade de recurso especial em sede de agravo regimental esbarra na preclusão consumativa.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que, "[...] considerando que a Lei n.º 13.491/2017 promoveu alteração da competência em razão da matéria, não tem aplicação a regra da
perpetuatio

jurisdictionis
, prevista no art. 43 do Código de Processo Civil, aplicada subsidiariamente ao processo penal. Por conseguinte, os inquéritos e processos que tramitam na Justiça Comum devem ser imediatamente remetidos à Justiça Militar,
salvo se, à época da vigência da nova Lei, já houver sido proferida sentença de mérito
. (CC 160.902/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
18/12/2018; sem grifos no original.)"(
AgRg
no
REsp
1842988/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/4/2020,
DJe
21/5/2020).

5. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
AgRg
no
AREsp
n. 1.709.642/PR, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022,
DJe
de 14/2/2022.)
.
Destacamos

Posto isso,
esta
preliminar
deve ser
rejeita
da
.

PREJUDICIAL DE MÉRITO
.

Prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

O apelante suscita
a presente
prejudicial de mérito em virtude da alegada ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, seja na modalidade retroativa ou da pena em perspectiva, aduzindo em abono dessa tese que: “
A despeito da prescrição pela pena ideal fundamentar-se em razões de política criminal e atender ao princípio da economia processual, impedindo o trâmite de ações penais fadadas ao insucesso, além de desafogar o Poder Judiciário, a sua aplicação enquadra-se perfeitamente no caso em tela.
”.

Observa-se que, na
hipótese
, o apelante foi condenado à sanção de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão; cabendo destacar, ademais, que, nos termos do art. 109, III do Código Penal, o crime cuja pena máxima é
superior
a quatro anos e não excede a oito
,
prescreve em
doze
anos.

Por sua vez, o art. 117 do referido diploma legal determina que o curso da causa extintiva de punibilidade em referência interrompe-se pelo recebimento da denúncia ou da queixa
,
pela pronúncia
,
pela publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível
,
pelo início ou continuação do cumprimento da pena; e pela reincidência.

Com efeito, no caso destes autos os fatos ocorreram em
6
de
abril
de 20
02
,
a denúncia foi recebida no dia
15
de
feverei
ro de 20
05
(ID
107846471
)
,
e o édito condenatório

publicado

em
30
de
julh
o de 20
14
(primeiro ato inequívoco praticado após a sentença – ciência do Ministério Público ID
107861013,
p.
15
).

Logo, é forçoso reconhecer que entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia não transcorreram mais de
doze
anos,
e nem mesmo
entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, não havendo como se falar em ocorrência de prescrição, na modalidade retroativa.

Também não é demais registrar, que não restou configurado,
no caso destes autos,
o instituto da prescrição na modalidade superveniente, que se opera, como se sabe, quando ultrapassado o prazo prescricional entre a data em que inequivocamente o decreto sancionatório ganhou publicidade (
30 de julho de 2014
) e a deste julgamento.

Diante disso,
esta
prejudic
ial de mérito
deve ser
rejeitada
.

É como voto.

SEGUNDA

PRELIMINAR.

Cerceamento de defesa, por ausência de intimação
do apelante
para audiência de instrução

Nesta preliminar, aduz o apelante que não foi intimado para o ato da audiência de instrução realizada na data de 26 de maio de 2010, o que violou seu
direito constitucional
a
o contraditório e ampla defesa
.
Sem razão, contudo.

Isso porque
depreende
destes
autos, que
que o paciente f
oi citado pessoalmente
, por meio de carta precatória, em
9 de outubro de 2007, para comparecer
à
audiência de interrogatório, então designada para o dia 11 de outubro de 2007, bem como para oferecer resposta nos autos, conforme
se vê da
certidão do oficial de justiça
constante do
ID 107860463
, p.
1/3
, oportunidade em que não sendo apresentada
resposta nos autos, o
magistrado
nomeou
um
defensor público para assisti
-lo
na instrução processual
(
ID 107860474
)
,
cujo profissional da advocacia
apresen
tou
a defesa
que se encontra
no
ID 107860475.

D
esignada
audiência de instrução, interrogatório e julgamento para o dia 26
de maio de 2
010,
não obstante as diligências
realizadas o apelante não foi localizado para a regular intimação antes da realização do ato solene, que ocorreu
s
em
a
sua presença, embora a solenidade tenha sido acompanhada pela
d
efensora
p
ública nomeada
, conforme
se vê do t
ermo de audiência
encontradiço no
ID 107860487, no qual
foi determinada
a expedição de nova carta precatória para interrogatório do
recorrente
,
com a
remessa das peças necessárias, acompanhadas do CD com a gravação dos depoimentos das testemunhas
então
inquiridas.

Na ocasião do interrogatório
do apelante
, realizado
em
16
de novembro de
2010 (ID 107860955), e
le novamente
foi
assistido pela Defensoria Pública da Comarca de Várzea Grande, eis que
não
tinha
,
ainda,
advogado
constituído.

No
que diz com a inversão da ordem de oitiva das testemunhas,
é certo que
houve a concordância expressa da defesa
técnica

presente
na solenidade, razão por que inviável, ago
ra, declarar a nulidade do ato, até porque
quando da realização da solenidade, não houve qualquer irresignação defensiva.

Ademais, não foi demonstrado prejuízo
à defesa do apelante
, o que era de rigor para a configuração do vício apontado
, não sendo demais registra
r
q
ue o sistema das nulidades é norteado pelo princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, ou seja, as formas processuais descumpridas devem ser invalidadas apenas quando verificado o prejuízo
, sendo certo que o
art
.
563
, do
Código de Processo Penal dispõe que “
nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”
;
e, como mencionado alhures,
inexistindo
comprovação
do
prejuízo
sofrido pelo recorrente,
não
se
pode presumi-lo
apenas porque ele foi condenado
.

Posto isso,
esta
preliminar
deve ser
rejeitada
.

TERCEIRA
PRELIMINAR.

Nulidade

deste
processo
, por
ausência de defesa
técnica

O

recorrente
almeja
nesta preliminar
, a declaração da nulidade
deste
processo
por
ter havido violação à sua ampla defesa
e ao contraditório
, s
ob o argumento de que
a
defensor
a

pública
que lhe foi nomead
a, embora tenha a
present
ado
defesa prévia, deix
ou
de arrolar testemunhas e postular a produção das provas defensivas, causando-lhe prejuízo irreparável
à sua defesa
.

Não obstante os fundamentos sustentados pelo
apelante
visando à declaração da nulidade do
presente
processo em virtude do propalado cerceamento de defesa, impende
-se
reconhecer que a questão não exige grandes digressões para
sua
compreensão, valendo lembrar que no ordenamento penal pátrio existe distinção entre a
falta de defesa
e sua
deficiência
. E
, acerca do tema,
a Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal, preconiza
de forma clara e insofism
ável que
: "
No processo penal, a falta de defesa constituiu nulidade absoluta,
mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
”.

Entretanto, no caso
sob
análise, não há falar-se em ausência ou em deficiência de defesa e, por decorrência, em prejuízo ao
apelante
,
uma vez
que sua defesa técnica foi exercid
a de forma
satisfatória
.

Isso significa dizer que
a não apresentação de defesa prévia
pelo defensor
dativo
do
apelante
,
com
dedução
de questões preambulares
e indicação de testemunhas
não retira ou compromete
a instrução criminal realizada
, impondo-se
frisar, por importante,
que a aludida peça
[defesa prévia]
, prevista no art. 395 do Código de Processo Penal, com a redação anterior à Lei n. 11.719/08, era tida pela
jurisprudência como
facultativa
,
pois o
comando exarado pelo antigo dispositivo

legal
tinha esta redação
: “
Art. 395. O réu ou seu defensor
poderá
, logo após o interrogatório ou no prazo de três dias, oferecer alegações escritas e arrolar testemunhas.”
.

Reafirmando a ideia de que não podem ser declarados nulos os atos processuais que não tenham causado prejuízo
ao agente
, não se pode deixar de ter em mente que
, nos termos do art. 565
do Código de Processo
Penal “
nenhuma das partes pode arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido
”
. Assim,
na
espécie
,

não
se pode cogitar
em afronta ao princípio da ampla defesa e do contraditório, dispostos no art
.
5º, LIV e LV da Constituição Federal
, tal como foi afirmado pelo
apelante
.

Desse modo,
esta preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia,
vista no ID 107846458
, narra
os fatos desta forma:

[...]

Consta das inclusas peças de informações que, no dia 06 de abril de 2002, no período vespertino, no Departamento da Polícia Militar desta cidade e comarca de Porto Alegre do Norte
,
EDYLSON FIGUEIREDO PINTEL e VICENTE DE PAULA RODRIGUES LIMA
, previamente conluiados e com unidade de propósitos, submeteram João Batista de Souza
Boechat
, que estava sob guarda e autoridade destes, mediante uso de violência e grave ameaça, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar-lhe castigo pessoal.

Segundo apurado,
os denunciados, que são policiais militares do Estado de Mato Grosso, apreenderam ilegalmente a arma de fogo da vítima, já que
esta possuía porte federal de arma, fato que lhe confere o direito de traze-la consigo.

A vítima, inconformada com o fato de ficar sem sua arma, já que possuía o devido porte, foi até o Departamento da Polícia Militar para recuperar esta ou exigir o auto de apreensão, momento em que, sem razão aparente, foi apreendida e algemada por ordem do primeiro denunciado.

Em ato contínuo
, um policial militar ainda não identificado, sob as ordens do primeiro denunciado, levou a vítima para dentro do Destacamento a base de socos e pontapés.

Já no interior deste, a vítima foi submetida pelos denunciados a grande sofrimento mental, consistente em ameaças de morte “jogar no Rio Xavantino”, dentre outras, que causaram a vítima um sofrimento
intenso e desnecessário, tendo tais atos o fim único de aplicar castigo a vítima, pelo fato de a mesma ter registrado uma ocorrência contra os policiais por ato abusivo.
[...]
.

Destaques no original

O proc
esso foi desmembrado daquele
no qual

foi apurada a
conduta do
corréu
Vicente de Paula Rodrigues Lima
(
ID 107846498
), prosseguindo apenas em relação
ao
apelan
te
que
, como
dito
alhures,

fo
i
condenado
pela prática do crime de tortura (art. 1º, II, e § 4º, I, da Lei n. 9.455/97),
à
pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto.

O delito imputado ao
apelante
está tipificado no
art. 1º, II, e § 4º, I,
da referida
Lex
e tem esta
redação:

Art. 1º Constitui crime de tortura:

I -
constranger
alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-l
he sofrimento físico ou mental:

[
...
]

II -
submeter
alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

Pena - reclusão, de dois a oito anos.

§ 4º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço:

I –
se
o crime
é
cometido por agente público;

[...].

N
ão resta
, pois,
a menor dúvida, que o tipo penal descrito
no parágrafo anterior
restou configurado pelos atos praticados pelo
apelante
, policia
l
militar, à época dos fatos, com a finalidade de
, com emprego de violência e grave ameaça, submeter
o ofendido João Batista de Souza
Boechat
a intenso sofrimento físico e mental
, como forma de lhe aplicar castigo pessoal pelo fato de este ter registrado uma ocorrência policial em desfavor
daquele
por conta de o
ofendido
ter
feito inserir
no boletim de ocorrência enc
ontradiço no ID

107846466, p. 7/8
, que
Edylson
e Vicente
de Paula teriam agido com abuso de autoridade
ao
apreender
em
sua arma de fogo
tipo revólver ca
l
ibre 38, marca Rossi, n. W-531711,

de cujo instrumento bélico apresentou

o
P
orte
F
e
deral n.
A-00017326, e SINARM n.
199700093536257.

Anote
-se, por necessário, que a
materialidade delitiva está evidenciada
pelas
provas orais
produzidas no decorrer da instrução processual
, sendo imperioso destacar
que o exame de corpo de delito
que se vê no ID 107846466, p. 2
, não macula tal afirmação
pelo fato de ter sido
realizado somente em 25 de maio de 2002, ou seja, após 52 (cinquenta e dois) dias da prática dos atos narrados na den
úncia,
uma vez que
não foi possível atestar as lesões informadas
pelo ofendido
.

Não se pode olvidar dado
a
sua importância, que
nos casos de
c
rime
s que
deixa
m

v
estígios
,
em regra,
é necessário que o respectivo laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal, sobrelevando-se
consignar, ademais,
que na falta de perito oficial para a realização do laudo, é permitida a nomeação de duas pessoas idôneas para o
desempenho dessa função, nos termos previstos no art. 159, § 1º, da Lei Adjetiva Penal,
assim redigidos:

Art.159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.

§ 1
º
Na
falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.

Todavia,
cabe ressaltar que tal exame pericial poderá será dispensado e suprido pela prova testemunhal quando os vestígios da infração tiverem desaparecidos, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal, cujo texto
determina
que
: “
Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.
”.

Destaque-se, ainda nessa
vereda
, que
,

a tortura perpetrada
pelo
apelante

em detrimento
da vítima
, foi além da
dor
física
e adentrou seguramente na esfera psicológica
eis que
,
a todo momento
,
os policiais militares
,
dentre eles o recorrente, ameaçavam
-no
de
morte

afirmando
:

“
que a vida dele seria ceifada e seria
comida de piranha
; que ele era
um barrela
e que

não estava no Estado do Rio de Janeiro, mas
em
Mato Grosso
...
”

Nessas circunstâncias,
o ofendido extremamente abalado e amedrontado foi embora
da cidade sem que houvesse
tempo hábil para que
fosse submetido ao exame de corpo
de
delito
tal como recomenda
o art. 159 d
o

Código de
Process
o
Penal, razão pela qual se aplica
, no caso em referência,
a mitigação trazida no art. 167 do próprio
d
iploma
l
egal aqui referido
, além do que, como dito
linhas volvidas
,
as lesões gravíssimas
de
ordem psicológica são serem
de difícil
mensura
ção
e não poderiam ser detectadas no exame de corpo de delito
.

Sobre a possibilidade de valoração de prova indireta para provar os danos nos casos em que os vestígios desaparecerem, ou, ainda, na impossibilidade de que eles [os vestígios] sejam mantidos até que o Estado providencie uma perícia
técnica na forma exigida pelo art. 159 do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça
deixou asseverado:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO. TORTURA. CARÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.
AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO DIRETO
. CADÁVER DESAPARECIDO POR AÇÃO DOS RÉUS.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS ATESTADAS POR EXAMES PERICIAIS E TESTEMUNHOS.
JUÍZO CONDENATÓRIO BASEADO EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL E DURANTE A FORMAÇÃO DA CULPA.

LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, por suposta carência de provas para a condenação, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Caso
existam
elementos a indicarem a prática de ocultação de cadáver, ainda que não tenha havido denúncia quanto a tal crime, não se revela razoável exigir a localização do corpo da vítima, sendo possível reconhecer a prática de crime de tortura com esteio em outros elementos comprobatórios, já que tal vestígio material teria desaparecido em razão de conduta comissiva dos réus, o que não os poderá favorecer. Mais: como corpo delito deve ser entendido o conjunto de todos os vestígios materiais da infração penal, o que não se restringe ao cadáver da vítima.

4.
Malgrado o exame de corpo de delito seja essencial quando o crime houver deixado vestígios, se estes desapareceram, a materialidade do crime poderá ser comprovada por outros meios de prova. Na hipótese, o decreto condenatório reconheceu a existência de depoimentos prestados por testemunhas presenciais das práticas delitivas e pela vítima Antônio, bem como de provas periciais, que
seriam
aptos a demonstrar não só a materialidade do crime no que se refere ao ofendido Ronaldo, mas, também, a participação de todos os pacientes na prática delitiva.
Ademais, o desaparecimento do cadáver não implicou omissão quanto ao exame de corpo de delito, que restou realizado sobre os vestígios materiais deixados na cena do crime. 5.

In
casu
, a vítima Antônio foi efetivamente submetida a exame de corpo de delito, que atestou a presença de lesões condizentes com o crime de tortura. Ainda, embora tenha sido ouvido pela autoridade policial, o
retrocitado
ofendido não prestou depoimento durante a instrução porque veio, em seguida, à óbito.

6. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. 7. Hipótese na qual a condenação baseou-se em elementos de informação colhidos no curso do inquérito, consistentes em provas periciais e testemunhos, que foram em sua maior parte reproduzidos em juízo, não havendo se falar em nulidade da sentença.

8. No sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado adotado pela Constituição Federal (CF, art. 93, IX), inexiste hierarquia entre os elementos probatórios, não sendo possível afirmar que uma prova testemunhal ostente menor valor probante que a de outra espécie, já que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação de todos os elementos de convicção alheados no curso da persecução penal (CPP, art. 155, caput). Demais disso, a convicção do julgador não foi fundada apenas em depoimentos prestados em juízo, pois os testemunhos foram corroborados por provas periciais realizadas na fase inquisitorial.

9. Writ não conhecido.

(
STJ
HC n. 350.906/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/6/2017,
DJe
de 28/6/2017.)

Desta
camos

Destarte, não há falar-se em violação às disposições contidas nos
arts
. 158, 159 e 167 do Código de Processo Penal,
tampouco
em ausência de prova de materialidade do crime de
tortura
narrado na exordial acusatória
, cujo ilícito, ao contrário do que afirm
a o
apelante
, ficou comprovado
na espécie.

N
o que tange à autoria, conquanto o
apelante
alegue que não há elementos probatórios hábeis para comprovar a prática do crime em questão, as palavras da vítima e das testemunhas, colhidas tanto na Delegacia de Polícia quanto em juízo, não deixam dúvidas de que no dia do
s fatos
ele
foi um dos policiais militares
que

pratic
ou
os atos de tortura
retrocitados
.

Nesse ponto, cabe
afirmar
que,
não obstante
o
apelante
negue ter agredido
física e psicologica
mente
João Batista
, a tese de negativa de autoria não encontra respaldo
nestes autos
, haja vista que as testemunhas
ouvidas
,

nas duas fases da persecução penal,
foram uníssonas ao
confirmar a versão apresentada pelo órgão acusador
.

Por seu turno,
o ofendido ao ser ouvido pela autoridade judiciária,
fez estes relatos dos fatos
:

[...]
Em Outubro de 2001 quando comprou as fazendas São João e Triângulo, Município de Canabrava do Norte/MT, se apresentou ao delegado Dr. Emílio e ao tenente Edilson e ao policial militar Vicente, sendo que estes dois últimos estavam lotados no batalhão da
policia
militar de Canabrava do Norte/MT; se apresentou a eles porque sabia que estava tendo problemas de invasão nas fazendas; entre os dias dois e seis de outubro de 2001 ao conversar com o tenente Edilson, quando o Vicente estava do lado, aquele lhe pediu R$ 10.000,00 (dez mil reais) para que providenciasse a desocupação das terras; disse ao tenente que veria e que depois lhe daria uma resposta, de vez em quando o Tenente Edilson lhe perguntava sobre a desocupação sendo que lhe disse que tinha entrado na justiça, no dia em que conheceu o tenente Edilson lhe disse que tinha o porte de arma de fogo.

No dia quatro de abril de 2002 por volta das dez horas quando estava na auto elétrica Freitas neste Município o tenente Edilson e o policial Vicente, em companhia de três policiais lhe abordaram, o policial Romeu lhe apontou uma arma sendo que o Vicente pegou a sua arma que estava na cintura e entregou ao tenente Edilson, sendo que este a entregou ao soldado Raimundo, neste momento atravessaram a rua e foram para a frente de um açougue, neste momento mostrou ao tenente Edilson o porte da arma, que ele já sabia que existia, sendo que ele determinou que lhe devolvessem a arma; em seguida o soldado Raimundo lhe entregou a arma dizendo "toma isso aqui", sem as munições, pediu as munições, sendo que ele no primeiro momento se negou e depois as devolveu, o Freitas e seus funcionários da época presenciaram os fatos.

No dia seis de abril de 2002 por volta das 8h quando ia passando em frente ao bar do Luizinho tinha alguns policiais militares parados nesse bar, ao passar o policial Vicente pediu para que parasse o veículo, sendo que ao fazê-lo meteu a mão por entre sua blusa na cintura e tirou-lhe a arma; nesse momento o Luciano, que estava em sua companhia, desceu do veículo e o policial Vicente utilizando-se do uma espingarda calibre 12 levantou a barra da calça com o cano, nesse momento disse que poderia revistar a todos sem nenhum problema nesse momento
o tenente Edilson disse que neste dia não teria refresco e que a arma estaria presa, pediu para que fossem para outro lugar, já que tinha problemas com o Luizinho e enfraqueceria a sua moral, o que não foi aceito pelo tenente Edilson, pediu que o tenente Edilson fizesse um termo de apreensão da arma mas ele não aceitou, o policial Vicente colocou a arma na cintura, sendo que pediu ao tenente Edilson para que ela não ficasse exposta, sendo que ele não aceitou, deixou o local retomando daí uns vinte minutos e pediu novamente para que o tenente Edilson lhe devolvesse a arma
, ele ficou irritado e pediu que o
seguisse
até o acesso a
Pontinópolis
, sentiu uma maldade por parte deles e decidiu vir para Porto Alegre do Norte, neste mesmo dia por volta das dez da manhã foi até a delegacia de
policia
de Porto Alegre do Norte e registrou uma ocorrência de que a arma teria sido apreendida pelos policiais; neste mesmo dia por volta das treze horas se encontrou com o policial Raimundo nesta cidade e ele disse que o tenente Edilson pediu para que comparece-se no batalhão da
policia
para receber a
arma; chegando no batalhão o tenente Edilson disse que estava com arma e que iriam conversar, sendo que ainda disse que o importunou no bar do Luizinho já que ele sabia o que estava fazendo; pediu para que conversassem em particular sendo que o tenente Edilson não con
cordou;
nesse momento o policial
Vicente se fazia presente, bem como outros policiais; o tenente Edilson perguntou quanto é que iria adiantar, sendo que nesse momento desconversou; o tenente Edilson então perguntou quanto em dinheiro daria para receber a arma de volta, sendo que respondeu que tinha porte de arma, tinha sido humilhado e que não concordaria em pagar nada, diante disso o tenente Edilson disse que não devolveria a arma; nesse momento chamou o policial Raimundo em particular e disse que não queria problema, lhe informando que já tinha registrado uma ocorrência na delegacia e que queria apenas a arma de volta pedindo apenas que ele conversasse com o tenente Edilson; o Raimundo então entregou a ocorrência ao tenente Edilson que a leu em voz alta na presença de outros policiais,

em seguida o tenente Edilson lhe chamou e começaram a lhe chamar de vagabundo e outras coisas e começaram a lhe bater, lhe algemando; nesse momento não viu se apanhou do tenente Edilson e do Vicente,
em seguida o policial Vicente lhe colocou sentado em uma cadeira com as mão algemadas para trás em uma sala do batalhão de
policia
; o policial Vicente lhe bateu uma vez com o cano de uma arma calibre 12, bem como ficava dizendo que morreria naquele dia e que a noite seria comida de piranha; o policial Vicente ficava lhe chamando de barrela e que não estava no Rio de Janeiro e sim no Mato Grosso
; o tenente Edilson falou por diversas vezes que era bundão e que poderia ter resolvido isto por bem menos, sendo que agora ficaria caro e não teria como voltar atrás; por diversas vezes recebeu chutes por trás bem como murros na cabeça mas não viu quem os deu; e recebeu também diversas ameaças de morte; isso começou as treze horas e trinta minutos perdurando até as dezenove horas;
no final da tarde seu irmão Marcos ligou no telefone do batalhão e tentou falar com o tenente Edilson sendo que ele não aceitava; diante disso o tenente Edilson pegou os seus documentos e a chave do carro e disse que daquele momento em diante não teria mais paz no Mato Grosso e que iria mofar na cadeia; durante o tempo em que esteve no batalhão o tenente Edilson não deixou que conversasse com ninguém; o tenente Edilson mandou que fosse encaminhado para a delegacia de
policia
que fica ao lado do batalhão; um policial foi na frente segurando a arma e as munições na mão, um foi segurando pela gola da camisa, ficaram dois policiais de cada lado e um atrás com a arma apontada; nesse momento o policial Vicente não se fazia presente; chegando na delegacia apenas o Charles e o Divino se faziam presentes, sendo que os policiais pediram uma cela e o Charles disse que poderia ficar sentado; nesse momento os policiais disseram que precisavam de uma cela, sendo que abriram uma retiraram uma mulher de dentro e
Ihe
empurraram, dizendo fica ai seu vagabundo; tudo isto ocorreu a mando do tenente Edilson; passados uns vinte minutos o tenente Edilson foi até a cela e determinou que assinasse uns formulários tendo respondido que não o faria; nesse momento o tenente Edilson disse que só não iria assinar porque já estava na delegacia porque se
estivesse no batalhão com certeza assinaria, indo embora; nesse mesmo dia por volta das vinte horas e trinta minutos o Charles telefonou para o delegado Adriano que estava na cidade de Vila Rica e narrou o ocorrido, conversou com ele pelo telefone sendo que ele determinou sua liberação; ao sair da delegacia e ir para sua residência os policiais militares tentaram lhe encontrar novamente, já que ficaram fazendo rondas pela cidade; depois ficou sabendo que quando estava preso o policial Romeu utilizando de seu veículo saiu espalhando pelos comércios da cidade de que seria bandido; após estes fatos recebeu uma série de ameaças e decidiu voltar para o Rio de Janeiro.
[...].

(
Depoimento judicial da vítima João Batista de Souza
Boechat

visto na

mídia audiovisual
que está
no ID 107861036
).

Destacamos

Corroborando a versão apresentada pelo
ofendido

as testemunhas Luciano Cipriano da Silva
e

Divino
Teones
Glória da Silva (agente carcerário)
, sob a égide do contraditório e da a
mpla defesa, na fase judicial
, prestaram estas declarações
:

[...]
No dia dos fatos quando estava em companhia da vítima e ia passando em frente ao bar do Luizinho o Edilson determinou que parassem, sendo que o Edilson pegou a arma da vítima; o policial Vicente utilizando-se de uma espingarda calibre 12 levantou a barra de sua calça, revistando-o; não acompanhou o momento em que a vítima conversava com o Edilson;
entre o caminho do Luizinho até esta cidade a vítima disse que os policiais haviam
pego
a arma e que isto era um abuso
; chegando nesta cidade a vítima lhe deixou em uma barbearia para cortar o cabelo; terminou de cortar o cabelo e ficou esperando a vítima, sendo que viu o carro dele passando e um policial dirigindo;
chegando no batalhão da
policia
militar foi atendido por um policial que não se recorda o nome,

sendo que perguntou sobre a vítima esse policial lhe mandou embora dizendo que lhe sobraria
.
Passado um tempo viu a vítima saindo do batalhão algemada, com um policial de cada lado, indo para a delegacia
. Não me recordo do tempo que levou isso, estava muito nervoso. N
ão se lembra se tinha outros policiais ao lado da vítima; ficou na delegacia aguardando a saída da vítima; ao saírem da delegacia viu uma L200 da policia rondando a cidade;
depois dos fatos a vítima lhe disse que estava sendo ameaçada e que por isto iria embora; a vítima lhe contou que foi espancada no batalhão da
policia
, mas não falou por quem.

(...)
No
momento da abordagem os policiais estavam fazendo uma
blitz
mas partes deles estavam no bar do Luizinho, mas não pode afirmar que estavam ingerindo bebida alcoólica, neste momento encontraram com os policiais uma vez e depois foram para a cidade;
quando a vítima saiu da delegacia viu que ela estava com roxo no ombro e o rosto do lado direito
roxeado
, nesse
momento viu que um dos policiais levava a arma da vítima na mão.

(...)
Quando os policiais falaram que sobraria pra mim, eu fiquei com medo. [...].

(Depoimento judicial da testemunha Luciano Cipriano da Silva
visto na

mídia audiovisual
que está
ID 107861036
)
.

[...]
No dia seis de abril de 2002, por volta das
quatorze horas
, quando estava na guarita da cadeia pública local, que fica na lateral do batalhão da
policia

viu a vítima conversando com o tenente Edilson, sendo que ouviu este perguntando se a vítima tinha registrado um boletim de ocorrência contra ele; neste momento a vítima mostrou o boletim de ocorrência ao tenente Edilson, sendo que nesse momento o policial que não conseguiu identificar pegou a vítima pelos braços e foi levando-a para dentro do batalhão
, neste momento não viu se o Vicente se fazia presente; por volta das quinze horas o tenente Edilson e um outro policial trouxeram a vítima para colocar na cela da delegacia; a vítima estava algemada mas não percebeu se estava machucada,
os policiais pediram para que colocassem a vítima na cela e como se recusou o tenente Edilson pegou a chave e pediram para que ele entrasse na cela;
não viu se nesse momento a
vítima foi ameaçada; por volta d
as dezessete horas o tenente Edilson retomou trazendo uns documentos para a vítima assinar, sendo que ele se recusou a fazer; não viu se o tenente Edilson ameaçou a vítima neste momento,
por volta das dezenove horas o tenente Edilson entregou para o Charles o porte de arma da vítima; o delegado Adriano liberou a vítima e determinou que depois ela voltasse a delegacia para ser ouvido; a vítima estava bastante nervosa e se queixava de dor no peito, mas não narrou o que ocorreu no batalhão da
policia
; não ficou sabendo o que ocorreu no batalhão da
policia
com a vítima, viu quando o Charles disse a vítima que o delegado iria pedir que ela fosse submet
ida ao exame de corpo de delito
(...);

não ficou sabendo se a vítima narrou ao Charles ou ao delegado que tinha sido torturado na delegacia,
o delegado mandou que a vítima fizesse o exame de corpo de delito porque tinha se queixado de dor no peito
; (...)
ouviu a vítima gritar quando ela estava dentro do batalhão da polícia, não sabendo dizer por quanto tempo
.
Os policiais estavam com a arma da vítima na mão e entregaram lá pro Charles. [...].
(Depoimento judicial da testemunha
Divino
Teones
Glória da Silva
,

visto na
mídia audiovisual
que está no
ID 107861036
,
fl
s
.
224/225
)
.

Não
obstante o

apelante
sustente que não pratic
ou
o crime de tortura em referência contra
João Batista
,
infere-se
que essa
negativa encontra-se isolada
nestes
autos, havendo, conforme foi salientando
anteriormente
, prova suficiente da práti
ca criminosa que é imputada
àquele
, não sendo demais consigna
r
que
as supostas contradições sustentadas
pelo recorrente
não
têm
o condão de macular as assertivas colhidas ao long
o
da instrução
probatória
, ficando claro e evidente que, ainda que o
ofendido
não tenha conseguido identificar em alguns momentos qual
foi o
policial militar que o estaria torturando, não há qualquer dúvida de que
Edylson
participou do crime narrado na ex
ordial acusatória, em concurso
com outros agentes públicos,
tanto na modalidade de agressão física como também na psicológica, e por tais
motivo
s
deve ser mantido o
decisum
condenatório.

Consigne
-se, nessa mesma
trilha
, que os delitos de natureza como a do ora analisado quase sempre são praticados na clandestinidade, motivo pelo qual a
palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa dos acusados, quando a versão apresentada se mostra firme, coerente e harmônica com os demais elementos
de convicção
amealhados ao longo da instrução
criminal, e principalmente se não restar evidenciado interesse algum de sua parte
[da vítima]
em atribuir falsamente o delito aos agentes da lei, como sói ser no caso deste
s

autos
.

A propósito, e
st
e Tribunal
de Justiça reconhece
u
a proeminência da palavra da vítima em casos análogos ao
que
ora
se discute
, segundo se extrai do
s
acórdão
s
assim
resumidos
:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2º, II E V, E § 2º-A, I, DO CP, POR DUAS VEZES] E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR [ART. 311, CP] – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU, PELA
VÍTIMA
, COMO AUTOR DO DELITO - MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS –
CONJUNTO

FÁTICO
-PROBATÓRIO CONVINCENTE –DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO ANTE A FALTA DE APREENSÃO E PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE DENOTA SUA UTILIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição,
máxime quando a prática do crime está demonstrada de modo irrefutável na
palavra
da
vítima
– que assume essencial relevância em crimes dessa natureza, cometidos na
clandestinidade
.

Comprovada a efetiva participação do réu na subtração do bem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, e a adulteração de sinais identificadores do veículo automotor subtraído, apreendido em seu poder, é descabida a almejada desclassificação para receptação.

A falta de apreensão ou da perícia na arma de fogo, utilizada na ação delitiva, não desqualifica o crime de roubo.

(N.U 0000968-71.2019.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020,
Publicado
no DJE 11/12/2020)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TORTURA MAJORADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE: AUTORIA NÃO COMPROVADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA PENA – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE: INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DA TORTURA, CONDIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO VALORADA EM 2 (DOIS) MOMENTOS NA DOSIMETRIA DA PENA, FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA UTILIZADA PARA CONSIDERAR
DESFAVORÁVEL AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE SEQUESTRO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA PENA – LAUDO PERICIAL COMPATÍVEL COM DEPOIMENTOS DA VÍTIMA – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS MILITARES – SUBMISSÃO DA VÍTIMA A INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO E MENTAL COMPROVADA – PARECER DA PROCURADORIA CRIMINAL ESPECIALIZADA INTEGRADO – JULGADO DO TJMT – CONDENAÇÕES MANTIDAS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – ACÓRDÃO DO TJMT – CRIME NÃO COMETIDO MEDIANTE SEQUESTRO – AFASTAMENTO DESSA CAUSA DE AUMENTO – PRIMARIEDADE, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – REGIME INICIAL ABERTO – PERDA DA INVESTIDURA MILITAR PRESSUPÕE FUNDAMENTAÇÃO CORRELATA – PERDA DO CARGO PÚBLICO DECRETADA EM RAZÃO DA INCOMPATIBILIDADE DA CONDUTA COM A FUNÇÃO DE POLICIAL MILITAR – ABSTRAÇÃO INERENTE AO DEVER DE TODO E QUALQUER AGENTE DE POLÍCIA [AGIR NA FORMA DA LEI] – GENERALIZAÇÃO DE COMPORTAMENTO IDEAL – NECESSIDADE DE JUSTIFICAR CONCRETAMENTE O MOTIVO SUFICIENTE OU RAZÕES PREVALENTES QUE AUTORIZAM A DECLARAÇÃO DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS E ANOTAÇÕES DE VIOLÊNCIA – DECISÃO DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT – PENA ACESSÓRIA MAIS GRAVE QUE A PRINCIPAL – AFRONTA AO SISTEMA PENAL RETRIBUTIVO – PROPORCIONALIDADE À GRAVIDADE DO FATO E À CULPABILIDADE DO AGENTE – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS – HUMANIZAÇÃO DAS PENAS – DECLARAÇÕES DOS DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADÃO – PERDA DA INVESTIDURA MILITAR AFASTADA – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E AFASTAR A PERDA DA INVESTIDURA MILITAR [PRAÇA].
“As declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crime cometido na clandestinidade, é prova válida para a condenação, sobretudo quando não há razão para se duvidar da sinceridade de suas palavras, que nenhum motivo possui para incriminar pessoas inocentes falsamente.”
(TJMT,
Ap
84895/2013) Se os fundamentos “utilizados para recrudescer a pena basilar reputam-se inidôneos, revelando serem as circunstâncias judiciais inteiramente favoráveis ao acusado, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.” (TJMT,
Ap
nº 45256/2017) Quando demonstrado que o crime não foi cometido mediante sequestro, imperativo o afastamento da causa especial de aumento prevista no inciso III do § 4º do art. 1º da Lei 9455/1997. Se o apelante for primário, as circunstâncias judiciais favoráveis e a pena inferior a 4 (quatro) anos, impõe-se estabelecer o regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’). “A pena à perda do cargo público, com fulcro no § 5º do art. 1º da Lei 9.455/1997, pressupõe pertinente fundamentação, não sendo mero efeito da condenação,
exigência expressa do parágrafo único do art.92 do CP. [...]O efeito da condenação penal de perda a de cargo público envolve a aplicação de dois princípios constitucionais que não podem ser ignorados, a saber: individualização da pena e a fundamentação da decisão judicial, um esculpido na estrutura fundamental da CF e o outro no Sistema de Justiça nacional (art.5º, XLVI e art. 93, IX). [...]”
(...
).

(
TJMT
N.U 0001895-33.2013.8.11.0042, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/02/2018,
Publicado
no DJE 02/03/2018)
.
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TORTURA – CONDENAÇÃO – 1. APELO DEFENSIVO – CORRÉ – 1.1. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 2.1. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE – NÃO ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS AUTORIZAR A MAJORAÇÃO PRETENDIDA – 2.2. CONTINUIDADE DELITIVA – ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL DE AUMENTO DA REPRIMENDA – INVIABILIDADE – INCERTEZA QUANTO AO NÚMERO EXATO DE INFRAÇÕES. APELOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO EM PARCIAL SINTONIA COM A CÚPULA MINISTERIAL. 1.
Em se tratando do crime de tortura, comumente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima possui relevante valor probatório
, em especial quando corroborada pelo depoimento seguro e coerente de assistente social que acompanhou o caso e pelos laudos, prontuários e prescrições médicas constantes dos autos. 2. Não obstante a prática do crime de tortura contra criança cause revolta à toda sociedade, impossível a utilização de elementares do tipo penal infringido para recrudescer as penas-bases dos acusados. 3. Como cediço, em se tratando de continuidade delitiva regulada pelo “caput” do art. 71 do Código Penal, o critério utilizado para dosar o aumento das penas é o do número de infrações, impondo-se o aumento de 1/6 (um sexto) no caso de incerteza em relação à quantidade de delitos.

(
TJMT
N.U 0008260-92.2014.8.11.0002, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/04/2017,
Publicado
no DJE 19/06/2017)
.
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TORTURA EM CONTINUIDADE DELITIVA (NO ART. 1º, INCISO II C/C §4º, INCISO I DA LEI Nº. 9.455/97 C/C ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP) – RECURSO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A AUTORIA DELITIVA – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS FIRMES E COERENTES E EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO
, MORMENTE AS DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Impreterível a manutenção da condenação, quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra, de forma inequívoca, a prática de crime de
tortura em continuidade delitiva, perpetrada pelo acusado,
que na época dos fatos exercia a função de agente penitenciário e praticou as agressões contra detentos na Cadeia Pública local.
Com efeito, nos crimes desta natureza, praticados geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima, em harmonia com os testemunhos e demais provas colhidas nos autos, assume relevante importância, permitindo a condenação do acusado nos exatos moldes da exordial acusatória
.
(TJMT 0
Ap
89759/2015, Desembargador Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2015,
Publicado
no DJE 15/10/2015).

Destacamos

Logo,
é imperioso registrar que
a magistrada
concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos durante as duas fases da persecução penal, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao
apelante
, evidenciando que os fatos realmente ocorreram da forma como foram relatados na denúncia, motivo pelo qual se revelam totalmente inconsistentes as alegações defensivas acerca da fragilidade probatória, até porque,
como mencionado
linhas volvidas
, nos crimes
de tortura
, normalmente perpetrados às escondidas, a palavra da vítima adquire preponderante valor probatório.

Forte no que foi afirmado
resta evidente que, no caso em comento, não há
excogitar
-se em absolvição do
apelante
da prática do crime
de tortura
descrito na
prefacial ministerial
, por força da disposição contida no art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal,
e também
pela aplicação do aforismo
in dubio pro reo
,
daí por que,
deve ser mantida sua condenação tal como efetivada no juízo
de primeira instância.

Por outro prisma,
deve ser acolhido par
cialmente
o pleito defensivo visando o abrandamento da sanção imposta
ao apelante

na sentença
condenatória
, eis que parte dos argumentos utilizados
por sua prolatora
foram inidôneos
,

isso sem levar em conta
que
o quantitativo de 1 (um) ano e 6 (seis) meses fixado acima do mínimo legal
mostra-se deveras
exacerbado
porque
quase dobrou a pena mínima prevista no preceito secundário do crime em referência.

Especificamente no caso em análise, ao elaborar o cálculo dosimétrico,
a autora da decisão reprochada
utilizou-se destes fundamentos:

[...]
Atenta

à
s diretrizes do artigo 59 do C
ó
digo Penal pass
o
a fixar a reprimenda penal.

O delito previsto no
art. 1º
, inc.
II
, da Lei 9.455/97, prev
ê
pena de 02 (d
o
is) a 08 (
oito
) anos de
reclusão
.

A
culpabilidad
e
com que agiu o r
é
u extravasou ao previsto pelo legislador penal, uma vez que
o
desvalor de sua
ação não
se restringiu a haver impingido sofrimento a
vitima
quando
esta
se encontrava sob sua autoridade. A
reprovabilidade
da conduta praticada teve
inicio
antes de tal ato e o superou, uma vez que, pretendendo obter vantagem financeira
ilícita
, apreendeu bem cuja posse pela
vítima
sabia ser regular, havendo solicitado dinheiro para sua
libera
ção
.
Quanto
aos
antecedentes
, nada existe a ser valorado. A conduta social apresentada pelo acusado igualmente lhe
é
desfavor
á
vel, posto que, como
cidadã
o e especialmente com
o

agente

público
ao qual o Estado conferiu a miss
ã
o de resguardar a ordem p
ú
blica e a paz social, agiu de modo degradante n
ã
o apenas de sua pessoa e moral, mas
atingiu

também
a credibilidade e a
confiança
que os
cidadã
os depositam nos servidores
públicos
a que pauta o
contrat
o
social base da sociedade
democrá
tica de Direito
.
Inexistem nos autos elementos seguros para se aferir e valorar a
personalidade
d
o
agente.
O
motivo do delito
, embora ign
ó
bil,
já
foi valorado a
título
de culpabilidade. As
circuns
tâ
ncias
do crime igualmente n
ã
o
extravasar
am
a figura
típica
. As
consequências
do delito
s
ã
o pr
ó
prias do tipo penal, n
ão
exigindo maior reprimenda do que aquela j
á
fixada pelo legislador. O
com
portamen
to da vítima
igualmente n
ã
o requer valora
çã
o extrapenal.

Assim
,
reputo como necess
á
ria e suficiente
à
reprova
çã
o e preven
çã
o do crime, a fixa
çã
o da pena base em 03 (tr
ê
s) anos e 6 (seis) meses

de rec
lusão
.

Inexistem circunst
â
ncias atenuantes

a serem valoradas.

Não obstante incida a
o
cas
o o
teor da alínea
“
g" do inciso
II
do a
rt
igo 60 do C
ó
digo Penal, verifico que ta
l
circunst
â
ncia foi tipificada pelo legislador penal como causa de aumento de pena, motivo pe
l
o qual, opo
rtun
amente, ser
á
com
o
ta
l
sopesada.

Verifico inexistir causas

de
diminuição
d
e
pena.

Presente a causa de aumento descrita no inciso I do
§ 4º
do inciso
II
do a
rti
go 1
º
da Lei 9.455/97
,
elevo a pena em 1/3
,
ch
e
gando ao total de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclus
ã
o, o qual torno definitiv
o
.

(ID 107861013, p. 12/13).
Destaques no original

Constata-se,
pois,
dos excertos

acima reproduzidos, que a signatária do édito judicial considerou negativamente ao
apelante somente duas
circunstância
s
jud
iciais
:
a culpabilidade e a conduta social.

No tocante
à
culpabilidade agiu com acerto a sentenciante, porquanto, de fato, tal elementar deve ser analisada de maneira pejorativa
ao
apelante

eis que
“
a reprovabilidade da conduta
teve início antes de tal ato e superou, vez que,
pretendendo obter vantagem financeira ilícita, apreendeu bem cuja posse pela vítima sabia ser regular, havendo solicitado dinheiro para sua libera
ção
”, justificativa, essa, que
se encontra

correta
e pertinente ao caso em análise.

Todavia
,
s
em embargo do princípio do livre convencimento motivado, norteador das decisões judiciais,
no que diz respeito à
aferição pejorativa atribuída à conduta social do
apelante
,
conquanto
exista uma nebulosidade em torno de alguns dos parâmetros do art. 59
do Código
Penal
–
norma de natureza reconhecidame
nte explicativa
–
, no que tange a es
s
e elemento octogonal
a doutrina não cria grandes celeumas, sendo praticamente uníssona no sentido de que esse critério dosimétrico guarda relação com o
modo
de
ser
do apenado no meio em que convive.

Dissertando sobre a matéria, José
Antonio

Paganella
Boschi deixa claro que:

Cada indivíduo possui um modo próprio de viver e de relacionar-se com os outros. Há os trabalhadores e os vadios, os caridosos, os colaboradores, os omissos, os bons e os maus vizinhos, os sociáveis e os insociáveis, os educados, os
mal educados
, os altruístas e os individualistas etc
.

Tais aspectos, refletindo o caráter do indivíduo, constituem parâmetros à melhor compreensão também dos motivos que o levaram a
delinqüir
, pois as circunstâncias judiciais, em realidade, interagem e são mutuamente esclarecedoras.

A valoração da conduta social – que não se confunde com os antecedentes – é sempre ‘em relação à sociedade na qual o acusado esteja integrado, e não em relação à ‘sociedade formal’ dos homens tidos como ‘de bem
’
.
[
...
]

(
In
Das Penas e seus Critérios de Aplicação. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 204/205).

Destaquei.

Na mesma
linha intelectiva
, Inácio de Carvalho Neto
esclarece que
:

É também de
Paulo José da COSTA JÚNIOR
que extraímos a precisa definição de conduta social:

‘Por conduta social deverá entender-se o papel que o acusado teve, em sua vida pregressa, na comunidade em que se houver integrado. Se foi um homem voltado ao trabalho, probo, caridoso, ou se ao revés, transcorreu os seus dias ociosamente, ou exercendo atividades parasitárias ou
anti-sociais
. Será igualmente considerado o comportamento do agente no seio da família, modo pelo qual desempenhou-se com pai e como marido ou companheiro. Será
igualmente considerada sua conduta no ambiente de trabalho, de lazer ou escolar. Se se mostrava o agente saciável, cordial, educado, prestativo, ou introvertido, ríspido, egocêntrico, egoísta, agressivo para com seus colegas de trabalho, ou de escola, ou para com seus companheiros de clube
’.

Para
Damásio E. de JESUS
, ‘por conduta social se entende o comportamento do sujeito no meio familiar, no ambiente de trabalho e na convivência com os outros indivíduos’.

No mesmo sentido é a lição de Adalto Dias TRISTÃO, que afirma abranger a conduta social ‘o comportamento do réu no trabalho e na vida familiar, bem como na comunidade onde vive’. É objeto de avaliação, portanto, o fato de ser o réu ‘homem caridoso, trabalhador, voltado para a família, integrado à comunidade ou não’.

Com razão observam
Luiz Regis PRADO
e
Cezar Roberto BITENCOURT
que ‘é possível que determinado indivíduo, mesmo portador de antecedentes criminais, possa ser autor de atos beneméritos, ou de grande relevância social ou moral’. (...)
.
(
In
Aplicação da Pena. 3. ed. São Paulo: Método, 2008, p. 57/28).
Desta
camos

Da leitura da doutrina acima reproduzida, é imperativo reconhecer, que

a conduta social é circunstância judicial que não pode ser desabonada, ou mesmo aferida, em regra, com
base na conduta profissional do acusado,
isso
sem contar que, na hipótese
,
além de não haver elementos para classificá-la como habitual,
o fato de o
apelante
ser agente público
já foi considerado pelo legislador
como causa de aumento na terceira fase dosimétrica
(§ 4º
, I, do art. 1º, da Lei n. 9.455/97)
, imped
indo
que essa situação fática seja considerada
no exame das
circunstâncias judiciais sob pena de
bis in idem
, razões pelas quais deve ser excluída a aferição negativa da conduta social
do recorrente
.

De outro giro, conquanto não haja pedido nesse sentido, constata-se a necessidade de reduzir a fração da majorante do crime de tortura para o mínimo legal, até porque
, como é cediço, o art. 617 do Código de Processo Penal proíbe, tão somente, a
reformatio in pejus
, não havendo qualquer vedação à
reformatio in
melius

no ordenamento jurídico brasileiro (precedentes – STJ: HC n. 130.671/MG,
REsp
n. 628.971/PR,
REsp
n. 708.415/RS; TJMT: RAC n. 46.958/2009
, RAC n. 111.734/2008).

Com efeito, percebe-se que
a sentenciante aplicou à
causa aumentativa prevista no
§ 4º, I, do art. 1º, da Lei n. 9.455/97 (crime cometido por agente público),
exasperando a pena em formação do
apelante

no máximo de

1/3
(
um terço
), deixando,
no entanto,
como lhe competia,
de apresentar qualquer fundamentação para proporção acrescida, em evidente afronta ao disposto
no art. 93, IX,
da Constituição Federal,
mot
ivo por que deve ser aplicada a
causa de aumento em referência no menor índice exigido
na lei,
qual seja
,
1/
6
(um
sexto
).

Diante do que foi exposto, resta claro a necessidade do redimensionamento da sanção reprochada,
motivo pelo qual
com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena
Edylson
Figueiredo
Pintel
pelo crime de
tortura
da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 68 e 59 do Código Penal, como subsistiu

a a
ferição pejorativa
d
a
culpabilidade
, fixo a sanção basilar em

2
(
dois
) ano
s

e 6 (seis) meses
de reclusão, por entender que
este
quantitativo

é
suficiente e razoáve
l
para a prevenção e reprovação do crime por ele praticado.

Na segunda
fase
,
vejo que
inexistem atenuante
s
e agravantes a serem consideradas, razão pela qual preservo a pena em formação em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

N
a
terceir
a

fase
,

constato que não há
causa de diminuição da sanção
; no entanto,

procedo a majoração da pena em 1/6 (um sexto), pela incidência da
causa aumentativa prevista no
§ 4º, I, do art. 1º, da Lei n. 9.455/97 (crime cometido por agente público),

resulta
n
do
a sanção de
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a qual torno definitiva ante ausência de outras causas modificadoras
da pena.

C
onquanto o crime
em apuração

tenha sido perpetrado
com violência real e grave ameaça à pessoa e exista circunstância judicial
desfavorável que demonstr
a
uma gravidade concreta do crime
praticado
, manten
h
o o regime aberto fixado no
decreto
condenatório, por se tratar de
recurso exclusivo da defesa, sendo
vedado
, a este órgão revisor
a imposição de um regime prisional mais gravoso
ao
apelante
sob pena de violação
â
regra do
ne

reformatio in pejus
.

Por derradeiro, a
pós o redimensionamento de pena operado neste voto
, deve ser declarada,
de ofício
, a extinção da punibilidade do
apela
nte

em razão da configuração do instituto da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos disposto
s
no art. 110, § 1º do Código Penal,
eis que

o último preceptivo
legal

diz

que
depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do mesmo diploma legal.

E tal assertiva impõe
-se
, porque pelo
quantum
da pena aplicada
ao recorrente
observa-se que
esta
se encontra prescrita, haja vista que
é
superior a dois anos e não excede a quatro
, de forma que a perda do poder sancionador estatal é alcançada em
8
(
oito
) anos
, consoante previsto no inciso I
V
do citado art. 109
do Código
Penal.

Ainda nessa
linha de ideias
,

deve ser consignado
que a denúncia foi recebida em
15
de
fevereiro
de 200
5
(
ID
107846471
)
e o decreto condenatório ganhou publicidade inequívoca em
30
de
julho
de 201
4
(
ID 107861013, p. 15
), não incidindo, no decorrer desse lapso, quaisquer das causas suspensivas
ou interruptivas da prescrição,
tornando-se, portanto, imprescindível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao aludido delito.

Posto isso, em
parcial
sintonia com o parecer ministerial,
afasto as preliminares
e a prejudicial de mérito
arguidas
.

E
, no mérito,

dou parcial
provimento

ao recurso interposto por
Edylson
Figueiredo
Pintel
,
para
o fim de
excluir a análise pejorativa
atribuída à
sua
conduta social e
reduzir a sanç
ão basilar, contudo para quantitativo superior ao mínimo legal por conta de
manutenção da aferição negativa da culpabilidade. De ofício, procedo
à
retificação da fração da causa de aumento
prevista no

§ 4º, I, do art. 1º, da Lei n. 9.455/97 (crime cometido por agente público) para o
mínimo

legal
de 1/6 (um sexto), por afronta ao disposto no art
.
93, IX, da Constituição
Federal,
readequando

sua
sanção para
2 (dois) anos
e
11 (onze) meses de reclusão
, mantendo o regime
aberto
fixado no édito reprochado.

Por derradeiro,
de ofício
, reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa,
declarando extinta a punibilidade
de

Edylson
Figueiredo
Pintel
, conforme
determinam
os

arts
. 110, § 1º e 109,
IV
, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022